Tribunal: TJSP
Processo: 2176172-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
res, que meramente reproduziram as vagas respostas. Laudo que consiste num apanhado de fotografias com legendas simples e nada elucidativas. Necessidade de nova perícia (CPC, art. 480). Possibilidade de substituição do perito (CPC, art. 468, I). Precedentes desta C. Câmara.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2176172-54.2023.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/01/2024; Data de Registro: 09/01/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/01/2024

Data de publicação:

09/01/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSIGNATÓRIA E RECONVENÇÃO – RECURSO DA AUTORA – DISCUSSÃO SOBRE O INDEFERIMENTO DE PROVAS – SUSTENTAÇÃO ORAL – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REJEIÇÃO – TAXATIVIDADE MITIGADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INEXISTÊNCIA – MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – POSSÍVEL PREJUÍZO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSIGNATÓRIA E RECONVENÇÃO – RECURSO DA AUTORA – DISCUSSÃO SOBRE O INDEFERIMENTO DE PROVAS – SUSTENTAÇÃO ORAL – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REJEIÇÃO – TAXATIVIDADE MITIGADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INEXISTÊNCIA – MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – POSSÍVEL PREJUÍZO À INSTRUÇÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE DE NOVA PROVA PERICIAL – PERÍCIA IMPRESTÁVEL – RECURSO PROVIDO
1 – Descabe sustentação oral em agravo de instrumento versando sobre produção probatória, pois não se insere nas hipóteses que admitem a sustentação oral (CPC, art. 937, VIII; RITJSP, art. 146, § 4o). Dessa forma, é incompatível com a celeridade processual, direito fundamental esculpido na Constituição Federal (CRFB/88, art. 5o, LXXVIII), a submissão deste recurso ao rito do julgamento telepresencial. Precedentes.
2 – A taxatividade mitigada esculpida pelo Tema Repetitivo n. 988 do C. STJ admite a interposição de recurso contra r. Decisão que interfere no desfecho da fase instrutória, acarretando uma nulidade por cerceamento de defesa que seria eventualmente conhecida em apelação que a discutisse. Precedentes desta C. Câmara e do C. STJ.
3 – Não há supressão de instância quando o prejuízo decorrente do conteúdo decisório é, justamente, o encerramento da fase instrutória, rejeitando os novos e pertinentes questionamentos feitos pela agravante a respeito das inúmeras lacunas deixadas pelo laudo pericial.
4 – No mérito, é o caso de ser reconhecida a imprestabilidade da prova técnica produzida, considerando as diversas e reiteradas respostas genéricas, desprovidas de análise técnica ou de mínima exposição a respeito das premissas que levaram àquela conclusão, deixando em aberto inúmeras questões relevantes para o exame da controvérsia, mesmo após dois laudos complementares, que meramente reproduziram as vagas respostas. Laudo que consiste num apanhado de fotografias com legendas simples e nada elucidativas. Necessidade de nova perícia (CPC, art. 480). Possibilidade de substituição do perito (CPC, art. 468, I). Precedentes desta C. Câmara.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO